Tribunal: TJPA
Processo: 0008952-35.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA. NÃO EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. ERRO NA EXECUÃÃO COM RESULTADO DUPLO (ABERRATIO ICTUS COM UNIDADE COMPLEXA). APLICAÃÃO DAS REGRAS DO CONCURSO FORMAL. UNIFICAÃÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL IMPRÃPRIO. DESÃGNIOS AUTÃNOMOS CARACTERIZADOS. 1. InÃ3cua a pretensÃ£o de exclusÃ£o do inquÃ©rito policial, quando a condenaÃ§Ã£o do apelante se funda nas provas produzidas dentro do devido processo legal.2. Qualifica-se como concurso formal (art. 70, CP) a conduta delitiva em que o agente pratica crimes mediante uma Ãºnica aÃ§Ã£o, ainda que composta por diversos atos - consistentes em vÃ¡rios disparos de arma de fogo perpetrados contra diversas vÃtimas. Para a diferenciaÃ§Ã£o do concurso formal como prÃ3prio ou imprÃ3prio, necessÃ¡ria a aferiÃ§Ã£o da existÃªncia de desÃgnios autÃ ́nomos, os quais referem-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.3. Caracteriza-se o concurso formal imprÃ3prio, previsto na segunda parte do art. 70, do CÃ3digo Penal, quando o rÃ©u age com dolo direto em face da vÃtima que veio a Ã3bito e com dolo eventual em relaÃ§Ã£o Ã segunda vÃtima de homicÃdio doloso, com consequente cumulaÃ§Ã£o das penas cominadas.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIMERECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO ROSIANE SARA DOS SANTOS NUNES. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÃU NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO CONFESSOU EM SEDE DE INQUÃRITO POLICIAL, NA INSTRUÃÃO CRIMINAL E NO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÃRI. 1. Conforme verifico das declaraÃ§Ãμes prestadas pelo recorrente em sede policial, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denÃºncia, bem como tais declaraÃ§Ãμes foram utilizadas pelo magistrado a quo, para diminuir a pena-base em face do recorrente. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008952-35.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara do Tribunal do Júri)
APELANTE/APELADO: ELDEM TEIXEIRA CIRINO - Rafael da Costa Sarges - Defensor Público
APELADO/APELANTE: ROSIANE SARA DOS SANTOS NUNES (Arlindo de Jesus Silva Costa - Advogado)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - ROSIANE SARA DOS SANTOS NUNES (Arlindo de Jesus Silva Costa - Advogado)
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA. NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO (ABERRATIO ICTUS COM UNIDADE COMPLEXA). APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CARACTERIZADOS.
1. Inócua a pretensão de exclusão do inquérito policial, quando a condenação do apelante se funda nas provas produzidas dentro do devido processo legal.
2. Qualifica-se como concurso formal (art. 70, CP) a conduta delitiva em que o agente pratica crimes mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos - consistentes em vários disparos de arma de fogo perpetrados contra diversas vítimas. Para a diferenciação do concurso formal como próprio ou impróprio, necessária a aferição da existência de desígnios autônomos, os quais referem-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.
3. Caracteriza-se o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70, do Código Penal, quando o réu age com dolo direto em face da vítima que veio a óbito e com dolo eventual em relação à segunda vítima de homicídio doloso, com consequente cumulação das penas cominadas.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ROSIANE SARA DOS SANTOS NUNES
. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO CONFESSOU EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL, NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente em sede policial, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denúncia, bem como tais declarações foram utilizadas pelo magistrado a quo, para diminuir a pena-base em face do recorrente.
2.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELDEM TEIXEIRA CIRINO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, lhes impôs a pena total de 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em face dos crimes praticados contra as vítimas Kleiderson Soeiro da Silva e Lucas Nunes Castro

Refere a denúncia que:
(...)
Das investigações realizadas pela Autoridade Policial consta no inquérito que apurou o delito ora denunciado que, no dia 20 de março de 2018, por volta das 22h00minutos, em via pública, mais precisamente na Travessa Barão do Triunfo, em frent1e a Arena Xavante, bairro da Sacramenta, nesta capital, a vítima LUCAS NUNES CASTRO, de apenas 04 anos de idade, e KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA, vulgo ¿CHARQUE¿, foram alvejados por disparos de arma de fogo desferido pelo Denunciado ELDEM TEIXEIRA CIRINO.
Conforme apurado, a vítima LUCAS NUNES CASTRO estava na companhia de seu genitor, o senhor Jorge Marielson Santos Castro, sentados em uma mesa, onde Jorge aguardava a chegada de outros amigos para darem início a uma partida de futebol, na ocasião, o Denunciado adentrou ao local a procura de alguém, tendo em seguida, saído e sentou-se em uma bicicleta que estava na rua.
Instantes após, chegou ao local a vítima KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA, de alcunha ¿CHARQUE¿, momento em que o denunciado, empunhando arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA, sendo que um destes acabou por acertar a cabeça da vítima LUCAS NUNES CASTRO, de 04 anos de idade.
Consta do procedimento apuratório que após balear a vítima KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA, o Denunciado ainda aproximou-se desta e efetuou mais 03 (três) disparos em relação a esta.
Ato contínuo o Denunciado empreendeu fuga do local do fato e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro Mário Pinoti (14 de Março), todavia, não tendo a vítima Kleiderson Soeiro da Silva, vulgo ¿CHARQUE¿ resistido aos ferimentos, vindo à óbito no referido nosocômio.
(...)

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal pelos assassinatos de KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA e LUCAS NUNES CASTRO.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pelo delito descrito na exordial, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 294/295).

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/12/2018, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 371/372), reconhecido a responsabilidade criminal dos recorrentes, condenando-os pelo delito previsto no art. 121. § 2º incisos I e III, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 364/366), o magistrado
a quo
aplicou-lhe as reprimendas corporais de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em face das vítimas Kleiderson Soeiro da Silva e Lucas Nunes Castro, respectivamente, em concurso material de crimes, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Consta da ATA de julgamento, a manifestação do Defensor Público em apelar da sentença que condenou o acusado Eldem Teixeira Cirino, com fundamento no art. 593, alínea `d¿, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a assistente de acusação Rosiane Sara dos Santos Nunes, através de seu advogado Arlindo de Jesus Silva Costa, interpõe apelação penal com fundamento no art. 593, requerendo apresentar suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 377/383 a defesa do apelante Eldem Cirino apresenta suas razões, onde argumenta que a decisão que condenou o recorrente deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que este não teve a intenção de matar o menor Lucas Nunes Castro, mas tão somente a vítima Kleiderson Soeiro da Silva, não tendo que se falar em desígnios autônomos.

Requer ainda, seja declarada a nulidade material do processo pela não exclusão do Inquérito Policial, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Instado a se manifestar, o representante ministerial, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em face do recorrente Eldem Cirino.

Da mesma forma foi a manifestação da Assistente de Acusação Rosiane Sara dos Santos Nunes, que pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Instada a apresentar suas razões recursais, a Assistente de Acusação, pugna pelo redimensionamento da pena, haja vista que o recorrente não confessou o delito pelo qual fora condenado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pede o não provimento do recurso interposto pela Assistente de Acusação.

Em contrarrazões (fls. 393/404), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ROSIANE SARA DOS SANTOS NUNES
1.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO

A Assistente de Acusação Rosiane Sara dos Santos Nunes requer
a exclusão da aplicação da atenuante da confissão
, tendo em vista que o acusado não confessou o delito.

Sem razão a Assistente de Acusação, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente em sede policial, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denúncia, bem como tais declarações foram utilizadas pelo magistrado
a quo
, para diminuir a pena-base em face do recorrente, razão pela qual pontuo que o apelante fez jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal, conforme reconhecido pela magistrada de primeiro grau.

Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 364/366, mais precisamente à fl. 364, o magistrado de primeiro grau faz menção a confissão do apelante por ocasião de seu interrogatório no julgamento perante o Tribunal do júri.
DO RECURSO
DO APELANTE ELDEM TEIXIERA CIRINO
2.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE MATERIAL DO PROCESSO - NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa do apelante, de maneira genérica, pleiteia pela nulidade do processo em face da não exclusão do Inquérito Policial.

No ponto, vale destacar que, a condenação do recorrente não pode ser tida como oriunda de provas exclusivamente inquisitoriais, produzidas unicamente em sede pré-processual, na medida em que houveram as fases judiciais necessárias para a subsunção dos elementos de prova ao necessário contraditório apto a validar os elementos que, em si, sustentam a condenação, assim, inócuo o pleito preliminar formulado.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante Eldem Teixeira Cirino.
3.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pede o reconhecimento do concurso formal próprio em relação aos crimes de homicídio consumados, sob o argumento de que não houve desígnios autônomos, haja vista que por erro do recorrente, a segunda vítima fora atingida pelo disparo de arma de fogo.

A sentença vergastada não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados, vez que proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.

Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Assim, ao responderem à 4ª série de quesito, reconheceram o erro na execução, quanto à segunda vítima- ¿Dos disparos realizados pelo réu que buscavam atingir a vítima
KLEIDERSON SOEIRO DA SILVA
, um deles, por erro na execução, atingiu fatalmente a vítima
LUCAS NUNES CASTRO
¿.

De imediato cabe observar, que o erro na execução e o resultado diverso do pretendido não são espécies de crimes qualificados pelo resultado, uma vez que não há que se falar em crime único, ou seja, não há absorção de crimes; pelo contrário, conforme se observa da redação ambos os dispositivos legais, todos os ilícitos praticados; seja o incialmente desejado, seja o resultado exorbitante ao preteritamente desejado, todos os crimes são reconhecidos e punidos de forma autônoma, todavia, o legislador, por questão de política criminal, entendeu por bem, aplicar a esses uma das figuras do concurso de crimes, qual seja, o concurso formal, previsto no Art. 70 do Código Penal.

Assim, verifico que, do caput do Art. 70 do CPB, o legislador trata de duas espécies distintas, sendo elas: o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio.

O próprio, descrito no 1ª parte do caput, o qual se aplica quando a conduta antecedente é doloso e o resultado ou resultados exorbitantes ocorrem sempre a título de culpa, pois quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

A conclusão acima apresentada, decorre das disposições constantes da parte final do caput do mesmo dispositivo legal, que dispõe sobre a figura imprópria do concurso formal, a qual se configura quando o agente, mediante uma só ação ou omissão dolosa, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, sendo que os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, ou seja, os resultados decorrem de dolo, seja quando o agente quer o resultado ilícito, seja quando assume o risco de produzi-lo

E, na forma do inciso I, do Art. 18 do Código Penal, diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, portanto, temos desígnios autônomos, tanto quando o agente quer o resultado, bem como quando assume o risco de produzi-lo, pois o dolo é apenas um, sendo a classificação de dolo direto e dolo eventual unicamente doutrinária, portanto, sem reflexos para fins legais. Dessa forma, resta incontroverso que, quando falamos em erro na execução e no resultado diverso do pretendido, a conduta inicial ao agente se dá a título doloso, entretanto, em razão de acidente ou erro no uso dos meios de execução de conduta dolosa, fato esse presente em ambos os institutos, teremos consequências exorbitantes em relação ao resultado pretendido pelo agente.

Ocorre que, temos que fazer uma diferenciação entre os dois institutos jurídicos, pois quando falamos em Erro na Execução esse instituto só se mostra aplicável em relação aos crimes contra a pessoa, mais especificamente, em relação aos crimes dolosos contra a pessoa, pois o Art. 73 do Código Penal dispõe, expressamente, que o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Além disso, tem-se que o resultado diverso do protendido ocorre sempre a título doloso, conforme já ventilado, portanto, sem espaço para o reconhecimento de resultado decorrente de culpa

Já na segunda parte do dispositivo legal em comento, ou seja, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, tal resultado decorre de comportamento doloso, em que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, portanto, tanto o resultado inicialmente pretendido, bem como o exorbitante ocorrerem a título de dolo, onde, no primeiro caso, o agente pratica a conduta querendo alcançar o resultado; já no segundo caso, o agente assumi o risco de produzir o resultado, portanto, aqui falamos em desígnios autônomos e, por conseguinte, aplicamos a regra do art. 70 do Código Penal, na sua parte final, ou seja, na forma imprópria do concurso formal, portanto, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos moldes do Art. 69 do Código Penal.

O recorrente Eldem Teixeira Cirino, com vontade dirigida a matar a vítima visada - Kleiderson Soeiro da Silva, mediante uma só ação, produziu dois resultados - atingiu a vítima e, por erro na execução, outra pessoa, no caso, a criança de apenas 04 (quatro) anos à época dos fatos, Lucas Castro Nunes, causando a morte de ambas as vítimas.

Os crimes foram cometidos em frente à Arena Xavante, em plena via pública, e na presença de inúmeras pessoas que lá se encontravam, e, mediante diversos disparos de arma de fogo ceifou as vidas das vítimas.

Nessa linha de entendimento, se o agente, ao cometer crime doloso, atinge pessoa não visada -resultado não pretendido -, este também deverá ser punido como crime doloso, ainda que o erro na pontaria decorra de negligência, imprudência ou imperícia do autor

Na hipótese, o dolo eventual na conduta do agente restou explícito nas circunstâncias do crime, em especial, o lugar do crime - via pública onde se encontravam inúmeras pessoas, visto que estavam em frente a uma Arena de Futebol - e modo de execução - diversos disparos de arma de fogo.

A respeito do dolo eventual, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
¿O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável¿(HC 503.796/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE),Quinta Turma, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019

A sentença observou as respostas dadas aos quesitos, não divergindo da conclusão do conselho de sentença. E, ao reconhecer o dolo eventual e, em consequência, o concurso material de crimes, fundamentou-se nas provas dos autos.

O eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao analisar o instituto do erro na execução previsto na parte final do art. 73 do Código Penal (aberratio ictus com unidade complexa), destaca que
"o agente atinge não somente a vítima desejada, mas também terceiro não visado. Responde pela regra do art. 70 (concurso formal). Lembre-se que, neste caso, vale o que já foi mencionado acerca de o concurso formal ser perfeito ou imperfeito. (...)
" (grifo nosso) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 586)

O entendimento doutrinário encontra consonância em julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal
(...)
2. Ao erro na execução com resultado duplo (artigo 73, parte final, do Código Penal) podem ser aplicadas tanto a regra atinente ao concurso formal próprio de crimes quanto a regra referente ao concurso formal impróprio de crimes, tudo a depender das circunstâncias concretas.
3. Se o agente, apesar de não intencionar atingir um terceiro, previu esta possibilidade e aquiesceu com ela, agindo em dolo eventual, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes ao erro na execução.
4. Revisão criminal improcedente.
(Acórdão n.965443, 20160020107929RVC, Relator: SILVANIO BARBOSADOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARACRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE:15/09/2016. Pág.: 251/254

No caso ora em análise, apesar da magistrada de primeiro grau aplicar a regra do concurso material de crimes, as penas aplicada não sofrerão qualquer mudança, isso porque reconheço que o apelante praticou o delito em relação à vítima Lucas Nunes castro em concurso formal impróprio, ou seja, quando as penas são somadas, o que foi o caso dos autos ora em análise.

Portanto, não restou configurado, dessa forma. vício na sentença a violar a Soberania dos Veredictos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator